Tribunal: STF
Processo: HC 233388
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Augusto Kruger em favor de Loristan de Carvalho Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no RHC 177.966/SC, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NA FUGA DO ACUSADO. MODUS OPERANDI. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.” (eDOC 3, p. 333) 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime dos arts. 121, § 2º, I, IV e VI c/c 121, § 7º, III, e art. 298, caput, todos do Código Penal.



    Destaca que “O Requerente é primário, não possui antecedentes criminais, além de ter emprego e profissão definidos, tem residência fixa na comarca de Araucária” (p. 7)



    Sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, diante da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.



    Pontua, ainda, que não há indícios suficientes de autoria. (p. 13)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas e que todas as conclusões foram baseadas em “achismos” e de um “pré-conceito”. (p. 17-21)



    Aduz que não foram exauridas as tentativas de localizar o réu, de modo que não houve evasão do distrito da culpa, permanecendo o recorrente em local certo. 



    Afirma que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva(p. 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, com razão o Superior Tribunal de Justiça nas oportunidades em que se manifestou pela necessidade de revolvimento de fatos e de provas, bem como, em consequência, pela impossibilidade dessa providência, em harmonia com a jurisprudência daquela Corte e deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



    No caso dos autos, o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva destacou:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA representou pela prisão preventiva de LORISTAN DE CARVALHO JÚNIOR, qualificado, em razão da necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal. 



De antemão, há de ressaltar que o crime imputado ao réu é gravíssimo, ao passo que, supostamente motivado pelo término do relacionamento, teria praticado feminicídio contra a mãe de sua outrora companheira. Ainda, teria falsificado documentos como forma de eximir-se de responsabilidade criminal. 



Em condições normais, estes fatos seriam suficientes para o decreto da prisão preventiva. Contudo, averbado na decisão de evento 5, não havia contemporaneidade na medida em razão da flagrante inércia investigativa. 



Nada obstante, há fato novo e superveniente hábil a ensejar a segregação cautelar do agente: a aparente intenção de evasão. 



Com efeito, os documentos juntados pelo Ministério Público no evento 80 dão conta de que o réu é, de certa forma, pessoa pública, sendo que, antes da denúncia, ostentava posses em suas redes sociais (como carros), mantendo contato, inclusive, com políticos locais. 



Todavia, ao ser procurado em diversos endereços de pequena cidade da Região Metropolitana de Curitiba, não foi localizado. Não parece crível que uma "pessoa pública" simplesmente "desapareceria" sem qualquer motivo relevante. 



Nesse sentido, o log de acesso aos autos juntado no evento 82 dá conta de que os possíveis advogados do réu já acessaram o presente feito, tendo ciência, ainda que informal, dos termos da denúncia e do indeferimento do pedido original de prisão preventiva. 



Diante desse contexto, é plausível que o réu, ciente da acusação que possui, vem criando percalços para não ser citado formalmente, fato esse que justifica a necessidade da prisão preventiva. 



Esta necessidade, é bom que se diga, é corroborada pela gravidade concreta da conduta que lhe é atribuída. Se, anteriormente, não era possível o uso deste fundamento pela falta de contemporaneidade, os novos fatos não impedem ouso como reforço argumentativo. 



Trocando em miúdos, o motivo da prisão é a necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal, com o reforço da salvaguarda da ordem pública. 



Diante do exposto, decreto a prisão preventiva.” (eDOC 3, p. 33-34)



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:



    “[...] Observa-se, pois, que o togado julgou ser necessária a decretação da prisão preventiva do paciente, a partir da análise concreta da sua suposta incursão na conduta típica dos crimes de homicídio qualificado e falsificação de documento particular (arts. 121, § 2 9 , I, IV e VI c/c § 2 9 -A, I e 298, caput, ambos do Código Penal), cuja materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados nos documentos acostados nos autos do inquérito policial - mormente boletim de ocorrência, relatório de recognição visuográfica, laudo pericial cadavérico, laudo pericial de extração de dados e relatório de análise - e nas provas orais, tais como as palavras de testemunhas e da filha da vítima, nas quais evidenciou-se que um indivíduo não identificado, a mando do paciente, em tese, teria abordado a ofendida Valdeliz Alberti Baumel quando esta deixava seu condomínio para levar seu neto até a escola, ocasião em que ordenou que ela saísse do interior do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo contra sua cabeça, empreendendo fuga logo em seguida. 



    O crime foi supostamente cometido por motivo torpe, em razão do inconformismo do paciente com o fim do relacionamento amoroso mantido com Fernanda Alberti Baumel, filha da vítima, aliado ao fato de que a ofendida estaria apoiando sua filha no processo de divórcio, acolhendo-a em sua residência juntamente com seu neto L. B. C.. 



    Ademais, entre os meses de março e abril de 2016, o paciente teria, ao que parece, falsificado documento particular, criando prints de falsas conversas no aplicativo de mensagens Whatsapp, atribuindo-as a Fernando Henrique Ferreira Kister, então namorado de sua ex-companheira Fernanda Alberti Baumel, a fim de responsabilizá-lo pelo homicídio de Valdeliz Auberti Baumel, encaminhando referidos prints a terceiros. 



    Muito embora reconhecida a ausência de contemporaneidade da medida, há de se destacar a (i) gravidade da conduta e a periculosidade do agente, considerando que o crime foi praticado em plena luz do dia, em local e horário de alta circulação de pedestres e trabalhadores, sendo demonstrado premeditação na ação criminosa, uma vez que o paciente, residente no Estado do Paraná, teria, a princípio, orquestrado o delito a fim de ceifar a vida de sua ex-sogra no município de Joinville/SC, sabidamente aproveitando-se do conhecimento que tinha acerca da rotina diária da ofendida; e o (ii) risco evidente de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta diversas passagens criminais no Paraná, tais como pelos crimes de porte e disparo de arma de fogo e receptação, cometidos, em tese, mais recentemente no ano de 2019. 



    Outrossim, aponta-se, também, que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, já que inexitosas as tentativas de citação e de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em 27/10/2022, em que pese exponha com frequência em suas redes sociais sua vida na própria cidade de Araucária/PR, ostentando carros e motocicletas caras, tal como mencionado pelo douto Promotor nos autos de origem, além de terem os seus advogados constituídos acessados o feito após o recebimento da denúncia, o que evidencia aparente intenção de evasão por parte do agente, circunstância apta a fundamentar a custódia cautelar em observância à necessidade de garantir a aplicação da lei penal.” (eDOC 3, p. 68)



    Dos excertos colecionados, reputo preenchido os critérios para decretação da prisão preventiva.



    Ademais, em se tratando de medida acautelatória que se destina, principalmente, ao escorreito andamento do processo, a prisão preventiva prescinde, para sua aplicação, de prova da autoria delitiva, matéria que será objeto do juízo de condenação ou de absolvição exarado após o esgotamento da instrução criminal.



    Nesse sentido, presente uma narrativa concatenada, lastreada por elementos de prova técnica e/ou testemunhal, como se verifica na espécie, ganha forma o requisito de indício suficiente de autoria.



    Conforme aludido, além do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Na hipótese dos autos, depreende-se que a prisão preventiva também fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Nessa toada, reputo que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente